Tribunal: STF
Processo: RE 78128
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-12
Data de publicação: 1974-03-12

Ementa:
Adicional ao frete para renovação da Marinha Mercante. Cuida-se de contribuição parafiscal, com base na intervenção no domínio econômico (art. 21, § 2º, I, c/c o art. 163 e seu parágrafo único, da E.C. nº 1/1969). Legitimidade da exigência. Precedente do S.T.F. Recurso extraordinário provido.